Tribunal: STF
Processo: Rcl 42279
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios (eDOC 16) contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação, em razão da perda superveniente de seu objeto (eDOC 15). 
    O embargante sustenta, em síntese, necessidade de esclarecimento da decisão pois “o pedido da presente Reclamação não é suspender o processo até a decisão da ADC 48, mas de fazer valer a sua autoridade que foi usurpada por outro Tribunal, no caso o TRT/10.” (eDOC 16, p. 5)
    Intimada, a parte embargada deixou de apresentar manifestação. (eDOC 22)
    É o relatório. 
    Decido.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 15, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos (eDOC 16) e passo à nova análise da reclamação. 
    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Accurcio Transportes Ltda contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000920-35.2017.5.10.0014, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADC 48/DF.
    Em suas razões, a reclamante alega que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial, com base na Lei 11.442/2007. 
    Requer assim a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
    É o breve relatório. 
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
    Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula
    vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em
    controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)
    No entanto, verifico que o Juízo reclamado, proferiu acórdão o seguinte sentido:
    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PERÍODO ANTERIOR A 1/06/2016. 
    O autor alegou à inicial que foi admitido no quadro de empregados do Reclamado em 29/08/2013, para exercer a função de motorista, tendo sua carteira de trabalho anotada apenas em 01/06/2016. 
    Pleiteou, por conseguinte, o reconhecimento do vínculo anterior ao registrado, com o pagamento das diferenças salariais devidas. 
    Defendeu-se a primeira reclamada, asseverando que no período vindicado, o reclamante prestou serviços como Transportador Autônomo de Cargas (TAC), recebendo por tarefas certas. Sustenta, assim, que o autor trabalhava entre 18 a 20 dias por mês, percebendo entre R$2.500,00 a R$5.000,00. 
    Afirma que, nesse período, o reclamante prestou serviços para a empresa sem subordinação ou pessoalidade, chegando a ter, inclusive, "dois carros laborando para reclamada e contratou seu irmão Antônio Rafael, como seu motorista" (fl. 157). 
    O Juízo a quo, com supedâneo nas provas colhidas em instrução processual, considerou demonstrada a existência de vínculo no período anterior ao registro, determinando a retificação da CTPS e deferindo o pagamento das verbas salariais correspondentes. 
    No recurso, a reclamada reitera os argumentos expendidos em contestação. 
    Pois bem. 
    Admitida a prestação de serviços pela reclamada, mas negado o vínculo empregatício, em tese é dela o ônus de provar em que condições o trabalho foi prestado de modo que possamos aferir sobre a ausência dos requisitos configuradores do liame laboral, sob pena de reconhecimento da existência de contrato de trabalho. 
    Do teor dos depoimentos colhidos em instrução processual e dos documentos juntados, reputo não satisfeito o encargo. Senão, vejamos: (…)
    Sobre tal aspecto, destaco que a avaliação probatória efetuada na instância de origem não vincula o Juízo ad quem, pois este pode manter o entendimento expresso na sentença ou, livremente, conferir outra valoração às provas produzidas.
    Todavia, considero que as impressões relatadas pelo magistrado que conduziu a oitiva não devem ser ignoradas. 
    Isto porque é por meio do contato pessoal com as partes e suas testemunhas que o julgador tem como perceber se as declarações prestadas possuem ou não consistência, pois a valoração dos depoimentos, por óbvio, não deve ser feita somente com base nas palavras proferidas, mas também na postura adotada pelos depoentes durante a oitiva. 
    Assim, se o Juiz aponta em sua decisão que percebeu que o depoimento do Sr. MARCO LUCIANO DO NASCIMENTO se destacou pela isenção e robustez necessárias para a validação, tal ponto de vista deve ser privilegiado, máxime porque os julgadores de segunda instância, para decidir, se baseiam apenas no registro das declarações. 
    Por tal motivo, destaca-se nos autos a prevalência da prova produzida pelo reclamante. 
    Como bem observou o juízo a quo, de acordo com a testemunha Marco Luciano, restou comprovado que o reclamante era obrigado a comparecer diariamente na empresa reclamada; que contava com o auxílio de ajudantes contratados e custeados diretamente pela primeira reclamada para o carregamento da mercadoria; que tinha controlada sua quilometragem pela empresa; que a primeira reclamada fornecia ferramenta para controle das entregas, bem como, em caso de extravio da mercadoria, arcava com o prejuízo, situações que deixam nítida a ingerência da reclamada na atividade exercida pelo reclamante, bem como a hipossuficiência deste (fl. 1968). 
    Assim, a prova dos autos foi conclusiva em relação a conjugação, no caso vertente, dos cinco elementos fático-jurídicos insertos no caput dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a outrem; pessoalidade do prestador; não eventualidade; onerosidade; subordinação. 
    Ressalto, por oportuno, que o serviço prestado pelo reclamante se dava em função essencial da primeira reclamada, qual seja, transporte de mercadorias. 
    Tendo em vista que o ônus da prova era da primeira reclamada, tenho que esta não se desincumbiu a contento do seu encargo probatório. 
    Pelo exposto, nego provimento ao recurso da reclamada.” (eDOC 5, p. 110 - 114)
    Desse modo, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão proferida na ADC 48. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 15, prejudicados os embargos de declaração, e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido nos termos acima apresentados (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente